Tribunal: TJSP
Processo: 2055542-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão que entendeu ser o crédito extraconcursal e não ter havido prorrogação do período de suspensão das ações ajuizadas em relação à executada. Insurgência. Precedentes do E. STJ que dispensam o provimento jurisdicional para a verificação da existência do crédito para a aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão que entendeu ser o crédito extraconcursal e não ter havido prorrogação do período de suspensão das ações ajuizadas em relação à executada. Insurgência. Precedentes do E. STJ que dispensam o provimento jurisdicional para a verificação da existência do crédito para a aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Créditos constituídos antes da recuperação judicial. Execução extinta. Agravo provido.